Tribunal: TJDFT
Processo: 0741774-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 210430331, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0713210-16.2021.8.07.0020, proposto por JOAO DE SALES ANDRADE (agravado/exequente), que rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da justiça estadual e de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP. Em suas razões recursais (ID 64662614), o agravante/executado sustenta, em síntese, que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1.150, no qual ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP. Alega que, dentre os pedidos autorais, a presente ação também visa discutir os índices oficiais de remuneração do PASEP e com fundamento no próprio julgamento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça que assinalou a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por índices diferentes daqueles definidos pelo Conselho Diretor do PASEP. Aduz que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Argumenta que a União deve permanecer no polo passivo da presente ação, visto que de acordo com a teses fixadas quando do julgamento do TEMA 1.150 pelo STJ, a União deve integrar o polo passivo, quando houver claro pedido de recomposição do saldo existente na conta vinculada e aplicação de índices equivocados, o que atrai a competência da Justiça Federal. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecido em definitivo a competência da Justiça Federal e a legitimidade da União Federal, tendo em vista que a parte autora pleiteia a aplicação de índices equivocados para fins de atualização da conta vinculada PASEP. Preparo (ID 64662620). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da justiça estadual e de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.